Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Habeas Corpus. Operação Coiote. Crimes de embaraço de investigação de infração penal de organização criminosa (art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/13) e favorecimento real (art. 344 do Código Penal). Imposição de medida cautelar de suspensão do exercício da função pública. Art. 319, inciso VI, do CPP. Requisitos legais preenchidos. Garantia da efetividade das investigações. Necessidade e adequação da medida cautelar. Paciente que, na qualidade de policial penal, forneceu dados pessoais sigilosos constantes dos sistemas de segurança pública à organização criminosa, que planejava atentar contra a vida de um agente da polícia civil, e ainda teria favorecido um interno, seu amigo e líder do grupo criminoso, com benefícios dentro do estabelecimento prisional. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.